Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente quinquenal não consumada. Penhora de bens. Interrupção do prazo.
Deferida a pesquisa Sisbajud, a efetiva penhora de bens interrompe o prazo prescricional, na forma do CPC 921, §4o-A.